Tribunal: TJPA
Processo: 0007088-41.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007088-41.2020.8.14.0061

APELANTE: MAURIEM DE JESUS PEREIRA FERNANDES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA. COMUNICAÇÃO AOS COAUTORES. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §3º, II, c/c art. 14, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do emprego de arma de fogo, a readequação da pena-base e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. O d. Ministério Público manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para aplicação da atenuante da menoridade relativa. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso para o mesmo fim.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a possibilidade de afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo; (iii) a aplicação da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição por insuficiência de provas não se justifica, pois os depoimentos das vítimas e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes e coerentes ao apontar o recorrente como um dos autores do crime, tendo ele sido preso logo após o fato. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância para a condenação, quando corroborada por outros elementos de prova. Precedente: STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022.
4. A qualificadora do emprego de arma de fogo se comunica entre os coautores do crime, independentemente de quem realizou os disparos, nos termos do art. 29 do CP. O recorrente, ao participar da empreitada criminosa pilotando a motocicleta utilizada na fuga, aderiu ao plano delitivo e responde pelas consequências da ação praticada pelos comparsas. Precedente: STJ, HC 343.601/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/03/2016.
5. O recorrente tinha 18 anos à época do crime, conforme comprova documento constante dos autos, razão pela qual se aplica a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), reduzindo-se a pena intermediária ao mínimo legal previsto para o tipo penal.

6. Em razão da tentativa, aplica-se a redução de 1/2 (metade), conforme o iter criminis percorrido, fixando-se a pena em 10 (dez) anos de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.
7. Considerando a incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), a pena é majorada em 1/3, totalizando 13 (treze) anos de reclusão e 7 (sete) dias-multa, pena esta que se torna definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para aplicar a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena final para 13 (treze) anos de reclusão e 7 (sete) dias-multa.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a condenação nos crimes patrimoniais.
2. A qualificadora do emprego de arma de fogo se comunica a todos os coautores do crime, independentemente de quem realizou os disparos.

3. A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada ao réu que possuía menos de 21 anos à época do crime.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 29, 65, I, e 157, §2º, II, e §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, HC 343.601/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/03/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso para aplicar a atenuante da menoridade relativa e reduzir a pena final para 13 (treze) anos de reclusão e 7 (sete) dias-multa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto um por Mauriem de Jesus Pereira Fernandes Júnior, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa, que o condenou a pena privativa de liberdade de
14 anos e 01 mês de reclusão, e ao pagamento de 13 dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 157,
§2º, II, e §3º, II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
, presente à ID 21099677, de forma sintética,
in verbis
,
que:

“no dia 31/08/2020, por voltas das 22:40min, no estabelecimento “Pizzaria Silva”, localizado à Rua Siqueira Campos, n° 372, Bairro Jaqueira, Tucuruí-PA, o DENUNCIADO praticou roubo na modalidade tentada, com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, atentando contra os clientes que estavam no estabelecimento comercial, dentre eles, as vítimas JOSÉ DE RIBAMAR RODRIGUES LIMA E FRANCISCO CLEONILDO CARLOS, ambos Policiais Militares que estavam à paisana.”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado a pena ao norte descrita.

Em razões recursais apresentadas
, ID 21099725,
requer a defesa a absolvição do apelante, por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

De forma subsidiária, pretende a redefinição da pena base, para seu mínimo permitido, bem como a exclusão da qualificadora do parágrafo 3º, II, do art. 157, do CPB, pois a participação do recorrente foi somente de pilotar a motocicleta, não tendo efetuado disparos em nenhuma pessoa, já que estrava desarmado.

Por último requer a aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa, por ser o apelante, à época do crime, menor de 21 anos.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se, à ID 21099738, pelo provimento parcial do recurso, tão somente para que seja aplicada a atenuante da menoridade ao caso em estudo.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo provimento parcial do recurso, para a aplicação da atenuante da menoridade relativa, na segunda fase dosimétrica.

À ID 24136707, o Patrono do Apelante solicita que o feito seja encaminhado para a sessão presencial, pois possui o interesse em proceder sustentação oral.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado ao processo, que a presente tese não deverá prosperar, já que a autoria delitiva atribuída ao recorrente foi provada em sua plenitude, explico:

As vítimas,
Francisco Carlos e José de Ribamar Rodrigues Lima, Policiais Militares, confirmaram em juízo, todos os termos da denúncia, esclarecendo que estavam comemorando um aniversário em uma pizzaria quando os assaltantes chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto; que já chegaram efetuando disparo de arma de fogo no loca; que as vítimas decidiram reagir ao assalto, conseguindo balear dois dos criminosos, sendo que um deles morreu no local.

As testemunhas, Antônio Márcio Cavalcante e Kleyton Pinto Vasconcelos, Policiais Militares, informaram ao juízo da causa que
foram acionados em virtude de uma ocorrência de assalto; que em diligência para localizar demais autores do crime conseguiram prender o apelante no bairro da Pratinha, o qual estava ferido em virtude de disparo de arma de fogo; que o apelante confessou ter participado do crime em questão.

O Apelante não compareceu em juízo para depor, sendo decretada sua revelia.

Assim, entendo que, pelo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a participação do denunciado no crime de roubo majorado.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, que é o caso dos autos, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Cabe ressaltar que, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

2 – DA REQUERIDA REANÁLISE DA PENA APLICADA
.

De forma subsidiária, pretende a redefinição da pena base, para seu mínimo permitido, bem como a exclusão da qualificadora do parágrafo 3º, II, do art. 157, do CPB, pois a participação do recorrente foi somente de pilotar a motocicleta, não tendo efetuado disparos em nenhuma pessoa, já que estrava desarmado.

Por último requer a aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa, por ser o apelante, à época do crime, menor de 21 anos.

O crime a que foi condenado o apelante, descrito no art.
157,
§2º, II, e §3º, II
, do CPB, possui uma pena em abstrato de 20 a 30 anos de reclusão.

No caso em espécie, o magistrado sentenciante reconheceu uma circunstância judicial desfavorável ao recorrente, qual seja, as consequências do delito, pois um dos autores do crime foi baleado e morreu no local da ação criminosa, sendo essa consequência basta relevante para valorar negativamente essa circunstância judicial.

Logo, pelo que se percebe na pena base aplicada à ID 21099716, o juízo a quo impôs esta apenas um ano acima de seu mínimo legal (21 anos de reclusão), sendo esse aumento bastante razoável pelo crime cometido, pois caso fosse utilizado 1/8 ou 1/6 de aumento, a reprimenda inicial ficaria dosada em uma importe bem mais alto que foi aplicado na sentença recorrida.

Assim, nenhuma reforma se mostra necessária nessa fase dosimétrica.

No que tange a requerida
exclusão da qualificadora
do parágrafo 3º, II, do art. 157, do CPB, por alegar que sua participação foi somente de pilotar a motocicleta, não tendo efetuado disparos em nenhuma pessoa, já que estrava desarmado, também aqui vejo que não prospera a tese ventilada.

Percebe-se claramente, em tudo que consta no processo, que na ação delitiva ocorreu uma repartição de competência entre os criminosos, ficando a cabo do apelante pilotar o veículo de fuga, após a pretendida consumação do crime, o que não ocorreu, já que a investida criminosa foi refutada pelas próprias vítimas, que eram policiais militares e revidaram a investida e repeliram a injusta agressão que sofreram quando foi anunciado o crime de roubo.

Além do que, o simples motivo de não ter sido o apelante o autor do disparo de arma de fogo contra as vítimas não o isenta da aplicação da qualificadora do emprego de arma de fogo durante o roubo efetuado, posto que tal arma se comunica a todos os coautores do crime, razão pela qual entendo improcedente esta tese defensiva.

Nesse sentido
:

“Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo,
conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do gravame
. Precedente (STJ, HC 343.601/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/03/2016). Grifei

No mais, reconheço que o apelante era menor de 21 anos à época do delito, conforme cópia do RG juntada à ID 21099667, que comprova que o recorrente nasceu em 14/04/2002, possuindo apenas 18 anos de idade.

Logo, aplico a circunstância atenuante constante no art. 65, I, do CPB, reduzindo a pena intermediária para o mínimo permitido ao tipo penal violado, que é de 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Por se mostrar presente a causa de diminuição de pena pelo delito ter se dado em sua forma tentada, reduzo a pena pela metade (1/2), fixando esta em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 5 dias multa.

Percebo também a causa de aumento de pena, em virtude do delito ter se dado com concurso de agentes, razão esta que elevo a reprimenda em 1/3 (um terço, fixando a pena em 13 (treze) anos e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 7 dias multa, pena esta que torno definitiva, por inexistir qualquer outra causa de aumento ou de diminuição da reprimenda.

Considerando o quantum de pena aplicado, impossibilitado se mostra a substituição da pena corporal por restritivas de direito, bem como a concessão de sursis.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso manejado
, reconhecendo e aplicando a circunstância atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena intermediária, bem como a pena final, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 10/04/2025